Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732422-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI EMBARGADO: LETICIA MARILDA RODRIGUES VALLE D E S P A C H O Vistos etc. Em contrarrazões, a Embargada requer “a condenação da Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório, onde não serão encontrados nem omissão, nem obscuridade e muito menos contradição”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator